Tribunal: TJDFT
Processo: 0740658-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740658-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FRANCO GRASSI, PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA DESPACHO Conheço do presente recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem pedidos liminares, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 09:50:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora